Tribunal: TJDFT
Processo: 0735708-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735708-32.2022.8.07.0001 DESPACHO A segunda apelada noticia o falecimento da apelante/autora, Soeli Salete Mello da Silva (id. 69667645). Ausente documento comprobatório, aos patronos da apelante/autora para se manifestarem acerca do óbito noticiado, devendo, caso confirmado, juntar a respectiva certidão e indicar eventuais sucessores para a habilitação. Após, conclusos. Brasília/DF, 18/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator